Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL. DIREITO ADQUIRIDO. ADI No 5026 DO STF. RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA APÓS APOSENTADORIA. VIABILIDADE. INCLUSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Ação Direita de Inconstitucionalidade – ADI no 5026, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado no dia 03/03/2020 e publicado no dia 12/03/2020, por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o dispositivo da Lei estadual 7.114/2009 de Alagoas que prevê que o pagamento do abono de permanência do servidor público estadual será devido apenas a partir do mês subsequente ao do requerimento. Tal discussão se aplica, ao caso dos autos, portanto, superada a questão da necessidade de se fazer requerimento formal para percepção do abono permanência, tendo em vista que se trata de direito adquirido, previsto nos arts. 5o, XXXVI e 40, §19, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

3. O fato de a parte autora ter reconhecido o direito a percepção do abono permanência após a aposentadoria, não desconfigura a sua característica, que é o Benefício em pecúnia equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social – PSS, concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.